Tribunal: STF
Processo: HC 184585
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GARANTIAS DO REGIME SEMIABERTO ASSEGURADAS. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Ferreira Cunha, advogado, em benefício de Jean Carlos Camacho da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 573.305, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2055506-29.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Sérgio Mazina Martins, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 24.9.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (fl. 9, e-doc. 6).
    Em 13.12.2019, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Amparo/SP, nos autos da Ação Penal n. 1501461-03.2019.8.26.0022, pela prática do crime descrito no caput e no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), à pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido negado o apelo em liberdade (fls. 11-21, e-doc. 7).
    Em 26.2.2020, o sentenciado foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto (Processo n. 0000684-73.2020.8.26.0502, da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Campinas/SP) (e-doc. 8).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2055506-29.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a alegação de que, um mês após o deferimento da progressão de regime, o acusado não teria sido transferido para unidade de regime semiaberto. Assinalou que o paciente faria jus à prisão domiciliar ou à progressão antecipada ao regime aberto, considerando a crise sanitária provocada pelo novo coronavírus Covid-19. 
    O Relator, Desembargador Sérgio Mazina Martins, indeferiu o requerimento de medida liminar nos termos seguintes:
    “Não é caso de deferimento da liminar pleiteada. 
    Uma vez que o impetrante não apresentou documentação alguma, não se visualiza de modo inequívoco a aventada ilegalidade na manutenção do paciente em regime semiaberto. 
    Ao menos por ora, ainda não se reúnem elementos suficientes para que se afirme cabalmente configurado o direito do acusado à progressão antecipada de regime. Desse modo, inviável, neste instante, a concessão imediata da pretendida medida liminar. Necessário, primeiramente, ouvir as informações da digna Autoridade apontada como coatora, inclusive para que se possa avaliar mais cuidadosamente se houve até aqui, ou não, intolerável demora no processamento do feito na origem. 
    Sobre a crise do Corona vírus, na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, a adoção de prisão domiciliar aos condenados está submetida a requisitos, os quais não foram comprovados pelo paciente. 
    Em face do exposto, indefiro a liminar postulada, e, no mais, determino sejam requisitadas as devidas informações da Autoridade coatora” (fls. 10-11, e-doc. 11).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 573.305 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, em 15.4.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “houve apelação e ainda não há acórdão. Portanto, não há trânsito em julgado. Trata-se de prisão preventiva. (…) o paciente está sendo mantido PRESO preventivamente, sem que tenham se observado os requisitos do CPP e, mesmo depois de cumprir 1/6 da pena, está sendo mantido em regime fechado irregularmente há quase dois meses, ainda que tenha sido concedida a progressão de regime para semiaberto, por ter preenchido todos os requisitos em 26/02/2019, permanece em estabelecimento irregular, isto é, a Penitenciária II de Hortolândia, dedicada ao regime FECHADO” (fls. 2-3, e-doc. 1).
    Sustenta que “até a presente data nenhuma medida foi tomada dentro do presídio ou pela secretaria de administração penitenciária. Foi peticionado, no dia 09 de março, a situação de ilegalidade para a juíza de execução, porém não houve manifestação. A SAP oficiou a carência de vagas no regime semiaberto paulista, razão pela qual o paciente permanece em regime fechado” (fl. 2, e-doc. 1).
    Ressalta “firm[ado] na Corte Superior de Justiça entendimento de que a inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime determinado no título condenatório ou decorrente de progressão permite ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso. Assim, ante a deficiência do Estado em viabilizar a implementação da devida política carcerária, deve-se conceder ao paciente, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime aberto ou, na falta de casa de albergado ou similar, em prisão domiciliar, até o surgimento de vaga em estabelecimento adequado” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Argumenta que “a prisão é duplamente ilegal, pois se trata de prisão preventiva que não observou os requisitos legais e medida mais gravosa do que a própria condenação, que poderia, após trânsito em julgado, ser iniciada em regime ABERTO” (fl. 4, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo medida liminar para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, para que possa ser transferido para estabelecimento destinado ao cumprimento da pena no regime semiaberto e na ausência de vaga como está evidente pelo ofício em anexo, aguarde, em regime aberto ou domiciliar, com monitoramento eletrônico, o surgimento de vaga” (fl. 13, e-doc. 1). 
    6. Em 29.4.2020, foi determinada a requisição de informações ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Campinas/SP para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado nesta impetração (e-doc. 14).
    7. Nas informações, aquele juízo esclareceu:
    “1. O paciente foi condenado no artigo 33, § 4º, do SISNAD, no processo criminal n. 1501461-03.2019.8.26.0022, executado no processo n. 0000684-73.2020.8.26.0502, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa, com regime inicial fechado, para cumprimento das reprimendas aplicadas.
    Conforme cálculo de penas, elaborado pelo Juízo da Execução, a previsão para progressão ao regime aberto é 29/06/2020 e do término de pena é 23/03/2022 (fls. 24/25).
    2. Informo, ainda, que o paciente foi progredido ao regime semiaberto na data de 26/02/2020 e, conforme informação prestada no habeas corpus n. 2055506-29.2020 (fls. 84): Trata-se HC impetrado sob o fundamento de que o sentenciado (…) não foi transferido para estabelecimento compatível até o momento. Assim, faz jus à progressão antecipada em razão da crise causada pelo Covid-19. Foi proferida decisão de progressão ao semiaberto em 26 de fevereiro de 2020, entretanto, o sentenciado ainda não foi transferido para estabelecimento compatível. A superlotação é um problema do sistema carcerário, motivo pelo qual o sentenciado foi incluído em uma lista de transferências, sendo necessário segui-la para que não seja preterido o direito de outros sentenciados. Assim, nesta oportunidade foram requisitadas informações ao diretor do estabelecimento prisional quanto à transferência do sentenciado. No que se refere à questão da crise causada pelo Covid-19, não foi apresentado qualquer pedido para este juízo. Ademais, o lapso para progressão ao regime aberto dar-se-á em 29/06/2020.
    Conforme resposta SAP às informações requisitadas (datada de 30/03/2020 – fls. 82/83) o sentenciado encontra-se na posição 3484 aguardando vaga para unidade prisional de regime semiaberto.
    Diante de tal resposta a defesa reforçou o pedido de saída antecipada por falta de vagas no regime semiaberto com fundamento na Súmula Vinculante 56 (fls. 90-91).
    O Ministério Público manifestou-se no sentido de se aguardar prazo razoável médio de 60 dias para transferência do sentenciado, independentemente de sua posição na lista de espera.
    Foram requisitadas novas informações na data de 28/04/2020 sendo que a resposta SAP informou o avanço da posição do sentenciado para 3122 na Lista de Transferência Única. Os autos aguardam manifestação do Ministério Público.
    Cabe salientar que existe uma fila de espera para transferência dos sentenciados que são progredidos do regime fechado para o semiaberto, sendo o tempo médio para sua efetivação de 60 dias, conforme organização da Secretaria de Administração Penitenciária. Segundo últimas informações acerca de tal demanda, há muitos sentenciados na mesma situação do requerente, aguardando a transferência” (fls. 1-2, e-doc. 21).
    8. Considerando que, nas informações prestadas, não constou esclarecimento específico sobre se as garantias do regime semiaberto estariam sendo asseguradas ao paciente, em especial a de trabalho externo, determinei a requisição de novas informações à autoridade reclamada.
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    9. Nas informações complementares, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Campinas/SP afirma:
    “Está sendo garantido ao sentenciado todas as garantias do regime semiaberto dos demais presos que estão efetivamente em estabelecimentos compatíveis. Assim, está sendo computado o lapso do semiaberto para o aberto para fins de progressão.
    No que se refere ao trabalho externo, em razão da pandemia, este está suspenso para todos os presos como medida de segurança. Nesse sentido, os presos que estão em estabelecimentos de regime fechado ou semiaberto estão impossibilitados de realizar qualquer trabalho externo.
    Além disso, as saídas temporárias e as visitas também estão suspensas como medidas de contenção da pandemia da Covid-19 adotadas pela Secretaria da Administração Penitenciária para evitar o contato dos presos e presas com outras pessoas e diminuir o risco de contágio.
    Portanto, nesse momento o preso tem as mesmas garantias que qualquer outro que esteja efetivamente em estabelecimento de regime semiaberto.
    Por fim, nesta data foram requisitadas informações atualizadas sobre a transferência do sentenciado para estabelecimento de semiaberto, bem como requisitado boletim informativo, uma vez que em 29/06/2020 terá lapso para progredir ao regime aberto” (fls. 1-2, e-doc. 27).
    10. O juízo reclamado informou que estão sendo asseguradas ao paciente as garantias do regime semiaberto.
    11. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora